Tribunal: CARF
Processo: 11971.720634/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.720634/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
APURINA FREITAS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTADOR DE SERVIÇO
NÃO ENQUADRADO COMO INSTITUIÇÃO HOSPITALAR.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Prestador de serviço não enquadrado como
instituição hospitalar.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.720634/2019-30
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720634/2019-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.128,02, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Cientificado do lançamento em 11/11/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 19/11/2019.
O impugnante apresentou a(s) seguinte(s) alegação(ões):
· Não concorda com as infrações apuradas e está apresentando comprovantes dos
pagamentos efetuados.
· O Lar Aconchego Residencial Geriátrico Ltda. está classificado como clínica junto ao
CNPJ e, assim, gastos com a internação da contribuinte nesse estabelecimento devem
ser considerados despesas médicas, conforme já reconhecido pelo CARF.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2021 (e-fls. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 03/02/2021 (e-fls. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando os argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$48.786,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720634/2019-30

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
O artigo 472 do Código de Processo Civil estabelece que a “sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no 11.417,
de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo
Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o, inciso II,
letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos incisos I a IV
do § 2o desse mesmo artigo.
Portanto, é cabível a dedução como despesa médica de pagamentos mensais feitos a
planos de saúde e a pessoas físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio
contribuinte e de seus dependentes, desde que sejam devidamente comprovados, e a
autoridade lançadora pode solicitar outros comprovantes das deduções pleiteadas pelos
contribuintes, além de um mero recibo, mormente se essas forem exageradas em relação
aos rendimentos declarados.
No caso ora tratado, a glosa da dedução de despesas médicas ocorreu pelo fato de a
entidade prestadora do serviço e beneficiária dos pagamentos LAR ACONCHEGO
RESIDENCIAL GERIÁTRICO LTDA. não ser uma instituição hospitalar, “com base
na consulta ao banco de dados da Receita Federal”.
Tendo em vista a justificativa apresentada pela autoridade fiscal, entendo que o fato de a
empresa em questão estar cadastrado junto ao CNPJ com a informação genérica de
clínicas e residências geriátrica não é suficiente para o restabelecimento da dedução
impugnada. É necessário comprovar que a empresa se encontra cadastrada como
estabelecimento de saúde no cadastro respectivo (CNES).
A legislação tributária em vigor não permite a dedução a título de despesas médicas de
pagamentos efetuados para casas de apoio ou asilo.
O entendimento veiculado pela Receita Federal sobre o assunto encontra-se repetido nos
Manuais de Perguntas e Respostas IRPF, como é o caso da questão n. 350 do manual do
Exercício 2018, a seguir transcrita:
350 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720634/2019-30

alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes
de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
{...}
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na ficha Pagamentos Efetuados da Declaração de
Ajuste Anual, e comprovados com documentos originais que indiquem, no
mínimo, nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem prestou o
serviço, a identificação do responsável pelo pagamento, bem como do
beneficiário caso seja pessoa diversa daquela, data de sua emissão, e assinatura
do prestador de serviço, caso não seja documento fiscal.
{...}
Atenção:
Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de quarto
particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais).
Não são admitidas deduções de despesas médicas ou de hospitalização que
estejam cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas, por qualquer
forma ou meio, por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de
cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou
recuperar a saúde, física ou mental, do paciente.
As despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor
dela integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente a
uma despesa médica dedutível.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 5o, § 2o, e 8o, inciso II, "a", e §
2o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999, art. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro
de 2002, art. 16, § 4o; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, arts. 94 a 100; e Solução de Consulta Cosit no 173, de 3 de julho de 2015)
Assim, considerando o disposto na legislação tributária em vigor e o entendimento da
Receita Federal sobre o assunto, não é possível restabelecer a dedução de despesas
médicas.
Com relação à alteração da dedução de despesas médicas referente à ASSEFAZ,
verifica-se que a autoridade fiscal reconheceu o direito da contribuinte à dedução de
valor maior do que o declarado por ela, não tendo havido glosa.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
...
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720634/2019-30

Destaque-se que a Decisão a quo ateve-se cristalinamente a apreciar os fatos que
embasaram a lavratura da Notificação de Lançamento, fatos abaixo indicados através de excerto
da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da mesma (e-fls. 34):
Complementação da Descrição dos Fatos
Foi glosada a despesa declarada com LAR ACONCHEGO RESIDENCIAL
GERIATRICO LTDA, pois apenas despesas de internação em instituições hospitalares
são dedutíveis. 0 LAR ACONCHEGO RESIDENCIAL GERIATRICO LIDA não é uma instituição
hospitalar, com base na consulta ao banco de dados da Receita Federal, O valor da
despeda com plano de saúde Assefaz foi corrigido, conforme comprovante apresentado.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original